Tribunal: TJBA
Processo: 8073092-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073092-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIKA CATUGY ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Cirurgia bucomaxilofacial. Danos morais. Honorários advocatícios. Majoração parcialmente procedente.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado; (ii) saber se os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação devem ser elevados para 20% sobre o proveito econômico da ação.

A recusa injustificada de operadora de plano de saúde em autorizar cirurgia bucomaxilofacial, prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, constitui ato ilícito que gera direito à reparação por danos morais de natureza in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita e do sofrimento imposto à paciente, que necessitava de cirurgia de urgência para restabelecimento de funções básicas como respiração, mastigação e deglutição.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido na ação, compreendendo tanto a obrigação de fazer (custeio da cirurgia) quanto a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1076). 6. O percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se inadequado, devendo ser elevado para 15% sobre o proveito econômico total da ação, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante.

Apelação parcialmente provida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8073092-85.2022.8.05.0001; Apelante: ERIKA CATUGY ROCHA; Apelada: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .